Tribunal: TJMT
Processo: 0002841-67.2019.8.11.0018
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002841-67.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO DE LIMA - CPF: 062.457.341-93 (APELANTE), MOACIR VELOZO JUNIOR - CPF: 075.143.276-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Talisson Gatiner Cavalcante da Cruz (VÍTIMA), ROBERTO ROCHA JUNIOR - CPF: 001.608.181-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TALISSON GATINER CAVALCANTE DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DA RESPECTIVA CERTIDÃO DE CRÉDITO. INTIME-SE O DEFENSOR DATIVO NOMEADO NO ID 83744004 - p. 97, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 370, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ACERCA DESTE VOTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO E
CORRUPÇÃO DE MENOR
– INCONF
ORMISMO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA
A ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
– ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO –
DESCABIMENTO
– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INDISCUTÍVEIS – ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO
SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O
CRIME PATRIMONIAL PERPETRADO
–
CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.

POSTULADA
A
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM QUANTITATIVO ABAIXO DA T
ABELA DA CATEGORIA – POSSIBILIDADE
–
OBSERVÂNCIA DA
TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – INTELIGÊNCIA DO
ART. 87, DO CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA E
ART. 22, § 1o, DA LEI N. 8.906/94

– 3
.
PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS
–

4.
APELO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É incabível o acatamento do pleito visando à
absolvição
apelante, porquanto a
materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas
nestes
autos, estando, ademais, a
sua
condenação fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos da vítima, que firmemente o apontou como o autor do furto e ameaça por ela sofrida.

2
.
Segundo a regra contida no art. 22, § 1o, da Lei 8.906/1994, o advogado indicado para patrocinar causa de pessoa juridicamente necessitada, na hipótese de não existir Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, de acordo com os valores da tabela da OAB.
(STJ –
Resp
n. 898.337/MT).

3.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

4. Apelo
parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Eduardo de Lima
,
contra a sentença prolatada
nos autos da

A
ção
P
enal n.
2841
-6
7
.20
19
.811.00
18
(código
1
27856
), pelo Juízo da
3
a Vara

da Comarca de
Juara
-MT
, que julgou procedente a denúncia, condenando-o
pela pr
ática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas durante o repouso noturno
e corrupção de menores (
art
. 155, § 1o e § 4o,
IV,
do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
,
c/c art.
70
do Código Penal
)
,
à pena de
3
(
três
) ano
s,

1
(
um
) m
ê
s
e 10 (dez) dias
de reclusão, em regime aberto, e
1
5
(
quinz
e
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário
mínimo vigente à época dos fatos
.
Ademais, deve ser registrado que, no referido édito judicial, a pena privativa de l
iberdade foi substituída por duas
restritiva
s
de direitos, consistente
s na prestação de serviços à comunidade e na obrigação de pagar
o valor correspondente a
um
salário mínimo
à
entidade pública

ou privada com destinação social
.

O apelante, forte nas razões acostadas
no ID 83744004
,
postula
:
(i)
sua absolvição
,
por insuficiência
probatória
;

(
ii
)

a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, ao argumento de que a fixação deve se dar de conformidade com a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso
;
prequestionando
, ao final,
o art. 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como os princípios da legalidade e a máxima
in dubio pro reo
,
para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas
contrarrazões
encartadas no ID
83744004
-
p. 303/308
, o Ministério Pú
blico
,
requer
o

desprovimento deste recurso.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer jungido
no ID
84969487
-
p. 1/
7
, opinou pelo provimento parcial
do
vertente

apelo,
para que
os honorários advocatícios
sejam fixados de acordo com
a tabela da OAB
/MT
, que prevê o valor mínimo de 10 URH.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial ac
usatória, acostada no ID
83744004
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

FATO 01

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, que

no dia 19 de maio de 2019, no período noturno, na residência localizada na Chácara

Santa Luzia, na Rua Takeda, neste município de Juara/MT, o denunciado
PAULO EDUARDO DE LIMA
, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, agindo

em coautoria com o adolescente
Talisson

Gatiner
Cavalcante da Cruz,

caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando um fim

comum, subtraiu para si, coisas alheias móveis, consistentes em um veículo

automotor GM S-10, placas OBE-5713, uma espingarda de pressão, um
tablete
Samsung e uma caixa de som JBL, todos de propriedade da vítima
Roberto Rocha Júnior
.

FATO 02

Consta, ainda, dos inclusos autos de Inquérito Policial, que nas

mesmas circunstâncias do Fato 01, o imputado
PAULO EDUARDO DE LIMA
corrompeu

o adolescente
Talisson

Gatiner
Cavalcante da Cruz, praticando com ele a

infração penal acima descrita.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Segundo consta dos autos,

na data dos fatos, o denunciado e o adolescente
Talisson
se uniram para praticar um

crime de furto. Para tanto, se deslocaram até a residência da vítima, no período

noturno, logrando adentrar no imóvel por uma janela que estava apenas encostada.

Demonstrou-se que, do interior do imóvel, o indiciado e o adolescente subtraíram

uma espingarda de pressão e um tablet da marca Samsung, bem como se apossaram

da chave do veículo e foragiram do local conduzindo-o. Apurou-se que nas

proximidades da cidade de Porto dos Gaúchos, o veículo ficou sem combustível, onde

o denunciado e o adolescente foram abordados pelos policiais, que já tinham

conhecimento do furto cometido. Quanto aos demais objetos, os policiais

encontraram escondidos em uma mata, sob a indicação do imputado
PAULO
.

Face ao exposto, o
Ministério Público Estadual

oferece denúncia em face de
PAULO EDUARDO DE LIMA
como incurso no

art. 155, § 1° e 4o, inciso IV, do Código Penal e art. 244-B do

Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material de

crimes
[
...]
.
Destaques no original

No caso em apreciação,
infere-se que
a

existência material
do
s
delito
s
narrado
s
na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de
prisão
em flagrante delito (ID 83744004
, p.

5
);
exame pericial em local de furto
e anexo fotográfico
(ID 83744004, p. 27/
30
)
;
auto de exame pericial em veículo automotor e anexo fotográfico (ID 83744004, p. 31/37); auto de avaliação (ID 83744004, p. 38);
boleti
m
de ocorrência (
ID
83744004,
p.
39/
43
); bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal
.

No
que concerne à autoria, em que pese o apelante postular sua absolvição dos crimes em alusão suposta anemia probatória e pela aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
depreende-se
que a
sua
pretensão não deve ser acolhida, porque os elementos de convicção colhidos na instrução criminal são robustos e apontam-no como o autor
dos ilícitos
narrad
o
s na denúncia,
estando, dessa maneira, a sua negativa completamente isolada nestes autos
.

Com efeito
,
o adolescente T.G.C.C,
na fase do
inquérito, afirmou que o
apelante
esteve com ele no local do furto, que o ajudou a esconder alguns objetos e também a levar a camionete GM S-10 para outra cidade, no entanto, ficaram sem combustível no caminho e foram presos por policiais militares, conforme se verifica deste trecho
da declaração
do inimputável
:

[...]

na tarde de ontem, 19/05/2019, diz ter ido se banhar em determinado corpo
dagua
existente no final da rua Takeda, neste município. Que no percurso diz ter visualizado
um casa
de chácara desabitada e que na garagem dela havia uma camionete GM S-10
de cor branca. Que durante a noite
diz ter retornado para referida casa, adentrado nela por uma das janelas que diz que se encontrava aberta e subtraiu de lá uma caixa de som JBL,
um tablete
de marca Samsung e uma espingarda de pressão, bem como o referido veículo
. Que alega que a chave do veículo encontrou no interior da residência. Que em seguida
diz ter passado na casa do Paulo Eduardo de Lima, localizada no Bairro Santa Cruz, e o convidado a ir consigo para Sinop/MT, onde diz que pretendia entregar a camionete a algum receptador
que pudesse encontrar. Que alega que Paulo não participou do referido furto, contudo,
ao ser indagado a respeito de como Paulo poderia saber onde a referida espingarda e caixa de som estariam escondidas no meio do mato, atrás da residência em que as furtou, diz que depois que pegou Paulo na casa dele, voltou com este até a residência em que furtou
no intuito de comerem alguma coisa e tomarem um espumante, e que
naquela ocasião é que Paulo teria escondido os objetos furtados
. Que tempo depois diz
ter escondido o mencionado tablete próximo de um poste no Bairro Parque Kenedy, contudo, diz que Paulo
não teria visto o momento em que escondeu citado aparelho. Que em horário aproximado
da zero
de hoje,
diz que juntamente com Paulo iniciou viagem para Sinop/MT
, contudo, já na rodovia MT 338, próximo a Cambará, em Porto dos Gaúchos/MT, diz que o carro ficou sem combustível. Que em horário aproximado das 12 horas de hoje, quando providenciavam combustível diz que policiais militares capturaram a si e a Paulo, bem próximos da referida camionete
, a qual
também terminaram por arrecadar.
Que diz não saber explicar como o mencionado tablete foi apreendido pela Polícia Judiciária Civil. Que na ocasião em que foi capturado estava na posse do telefone Celular individualizado pelos
IMEIs
359452072199474-01 e 359452072199472-01 e SMRX8J10CHLQE. Que neste ato autoriza a Polícia Judiciária Civil a verificar todo o conteúdo das memórias eletrônicas de referido celular e extrair qualquer informação que for reputada como útil à investigação do caso ora sob apuração, ou qualquer outro fato delituoso. Que diz já ter praticado vários atos infracionais e apesar de inclusive já ter sido autuado em flagrante delito de ato infracional diz nunca ter permanecido recolhido mais do que cinco dias em Delegacia de Polícia. Que diz que sua mãe é falecida e que seu pai e demais familiares já não se importam mais consigo, dado que já estiveram o acompanhando nesta Delegacia nas vár
i
as vezes em que aqui esteve pelo cometimento de atos infracionais. Que esclarece que a única vez em que ficou detido por cinco dias foi recentemente em Sinop/MT, quando
foi capturado na posse de um carro
que roubou naquela cidade, logo após ter abandonado uma camionete que horas antes havia furtado nesta cidade
[...].

(ID
83744004
, p.
18/19
).
Destacamos

Além disso, e
m juízo,
o adolescente
T.G.C.C., confirmou a prática do ato infracional equiparado ao furto da camioneta GM S-10,
embora tenha tentado eximir
parcialmente
o apelante de culpa, aduzindo que ele
[o adolescente]
teria instigado
Paulo
a pegar a camionete na chácara e
o
auxiliado na condução do veículo,

tal como se constata desta parte das declarações do inimputável
:

[...] eu fui tomei banho no rio e voltei, vi que a chácara
tava
sozinha e
fui lá chamar o Paulo,
e eu peguei e fui lá sozinho porque ele falou que não iria lá e disse pra eu pegar a
cami
onete, ai eu fui e peguei a camionete
lá sozinho e fui e voltei lá (...)
eu entrei dentro da casa para pegar a chave da camionete, entrei pela janela que estava aberta (...)
a chave estava num balcão de computador (...) levei mais uma espingarda e uma caixa de som
(...) consumi comida e bebida dentro da casa
[
...
]

peguei a camionete e fui buscar o Paulo
pra esconder a espingarda

[
...
]
ia levar a camionete pra Sinop
[
...
]
eu e o Paulo

[
...
]
acabou a gasolina e eu estava perto da camionete e a polícia chegou
(...) já pratiquei outros atos infracionais [...].

(
Depoimento acostado no ID 53713699 dos autos originários -
https://tjmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jua_3vara_365_tjmt_jus_br/ErAKiIhrJKdJhOW3p42yywIBY7MeWgL1Fh74LQQa33Waew?e=0XZEDg
).
Destacamos

O
apelante, por sua vez,
apesar de ter negado o furto da camionet
e
e dos
demais
objetos, apresentando versão pouco crível de que somente teria aceitado a proposta do adolescente
de acompanhá-lo
até Sinop/MT, acabou por cair em contradição ao reconhecer que foi até a residência da vítima
e in
dicou ao investigador da Polícia Civil
,
Francisco Pereira
Milhomem
dos Santos
,
o local em que escondeu parte da
res
furtiva
e
, consoante se infere
deste trecho

do
interrogatório
daquele
:

[...] da zero hora de hoje, 20/05/2019, diz que se encontrava em sua residência quando o adolescente
Talisson

Gatiner
Cavalcante lá compareceu dirigindo um veículo GM S-10 de cor branca e placas OBE-5713 e depois de lhe informar que o havia furtado de uma residência, o convidou para que fosse com ele entregar a camionete a um receptador da cidade de Sinop/MT. Que
diz ter aceitado a proposta de
Talisson
e com ele rumado para Sinop/MT, contudo, em determinado ponto da rodovia MT 338, próximo da localidade de Cambará, em Porto dos Gaúchos/MT diz que o veículo ficou sem combustível, pelo que tiveram que encostá-lo ao leito da via pública. Que em horário
aproximado das 12 horas de hoje, quando já estavam providenciando combustível para continuarem a viagem diz que policiais militares abordaram a si e a
Talisson
e os detiveram
, bem como arrecadaram a mencionada camionete. Que alega que quando
Talisson
o encontrou a GM S-10 já se encontrava avariada na carenagem dianteira. Que alega ter sido
Talisson
quem dirigiu a camionete até o local onde restaram capturados. Que já nesta Unidade Policial

diz ter sido entrevistado pelo Investigador Francisco
Milhomem
e indicado a ele um local
atrás a residência em que
Talisson
furtou a camionete, onde no meio do mato foram localizados uma espingarda de pressão e uma caixinha JBL, subtraídas da residência da vítima
, bem como diz que em um outro ponto da cidade, atrás de um poste, no Bairro Kenedy
indicou onde se encontrava um tablete de marca Samsung também furtado da mencionada casa
.
Que explica que reside no Bairro Santa Cruz e que quando observou que do interior da camionete que
Talisson
dirigia quando o chamou para iram à Sinop/MT estavam os citados objetos, diz que foi com
Talisson
escondê-los atrás da casa da vítima
,
que se localiza em uma chácara na Rua Takeda, já no Bairro Jardim Paranaguá. Que alega não ter participado do aludido furto. Que
diz saber que
Talisson
ainda é adolescente e acredita que ele possua dezessete anos
. Que alega nunca ter estado preso, a exceção de várias ocasiões em que esteve detido nesta Delegacia de Polícia por envolvimento em crimes contra o patrimônio e relacionados a uso de drogas ilícitas. [...].
(
Paulo Eduardo de Lima,
trecho do
interrogatório prestado na fase policial -
ID 83744004, p. 23/24).

Destacamos

A
testemunha

Francisco
Milhomen
dos Santos,
investigador da Polícia Civil
–
que realizou a prisão do apelante e a apreensão do adolescente em flagrante, quando ambos tentavam levar o veículo GM S-10
do
M
unicípio de Juara
para Sinop/MT
–
,
declar
ou
em juízo que fo
i
informado acerca do furto
ocorrido em uma chácara
;
e que, após o registro
da
ocorrência pelo funcionário daquela propriedade rural, deu início, juntamente com sua equipe, às buscas do
recorrente
e do adolescente na estrada, pois teriam sido vistos pedindo ajuda para abastecer a
camionete
.

Asseverou, também,
o referido
agente policial
,

que
o apelante
chegou a confessar para ele que foi com o adolescente até à frente da chácara da vítima, aguardou o
inimputável
realizar o furto
;
e que
, após ser preso e retornar para Juara,
mostrou o local em que esconderam a espingarda furtada
.
(
Depoimento acostado no ID 53713699 dos autos originários -

https://tjmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jua_3vara_365_tjmt_jus_br/ErAKiIhrJKdJhOW3p42yywIBY7MeWgL1Fh74LQQa33Waew?e=0XZEDg
)

Logo
, ao contrário do que sustenta
o apelante
, não há que se cogitar na
sua
absolvição
das condutas de furto e de corrupção de menor,
com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal, não se podendo
cogitar
, também, em aplicação a seu favor do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois
o adolescente foi claro ao apontá-lo como coautor do fato, sobretudo em juízo, oportunidade na qual
declarou
que o
recorrente
mandou que
ele
[o adolescente]
retornasse até a chácara para
“
pegar a camionete
”
,
para j
untos
levarem
-na
até
Sinop/MT
, onde seria
repass
ada
a algum receptador,
ou seja,
Paulo
teve participação efetiva
nos atos ilícitos, ora como mandante, ora escondendo
ou tentando desfazer dos
objetos
,
deixando patente a autoria
dos ilícitos
que foi imputada
à sua pessoa
.

Aliás, este Tribunal de Justiça, em relação ao tema,
firmou o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – APELO DEFENSIVO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA – CONFISSÃO EM SEDE EXTRAJUDICIAL CORROBORADA EM JUÍZO PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS
– AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DA ESCALADA – IMPERTINÊNCIA – LAUDO PERICIAL E PROVAS TESTEMUNHAIS – PLEITO DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA E DOS MAUS ANTECEDENTES DO AGENTE – ALEGADA FALTA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO – PROCEDÊNCIA – FOLHA DE ANTECEDENTES QUE NÃO APONTA A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO – READEQUAÇÃO DA PENA – REDUÇÃO DA REPRIMENDA PARA QUANTUM INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – TESE NÃO UTILIZADA NO CASO EM EXAME – REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – CABIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada de forma insofismável a prática do crime de furto pelo apelante por meio da confissão ainda na fase de inquérito policial, corroborada pela palavra da vítima e das testemunhas em juízo, fica inviabilizado o pleito absolutório
.

Existindo nos autos laudo pericial firmado por perito oficial que comprova a existência do arrombamento do imóvel e da escalada, corroborado pelas provas testemunhais, é inviável o afastamento das qualificadoras do crime de furto.

O mero fato de já ter havido alteração parcial do local do crime, com início do reparo do telhado, não desconstitui a conclusão do laudo pericial nos casos em que ainda subsistem elementos suficientes para que o perito conclua ter havido arrombamento e escalada.

O Código Penal não vincula a comprovação da reincidência à determinada espécie de prova, motivo pelo qual não há obstáculos para que esta circunstância seja aferida por outros documentos diversos da certidão cartorária, entretanto, esse entendimento não afasta a necessidade de juntada de documentos que tragam os dados mínimos sobre a condenação anterior, especialmente a data do trânsito em julgado.

Considerando o afastamento da reincidência e presentes os requisitos legais, é cabível a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, além da sua substituição por penas restritivas de direitos.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais.

(TJMT, N.U 0007439-71.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020,
Publicado
no DJE 31/07/2020).
Destacamos

De outro vértice, consoante se extrai deste
s

autos
, o
juízo
de prim
eira instância nomeou o advogado Moacir
Velozo
Júnior
– OAB/MT
17.762-B
, para at
uar de forma dativa na defesa do
apelante, consoante se infere da decisão encartada
ao ID
83744004 - p. 97
. No entanto, aquela autoridade judiciária
não arbitrou
os honorários advocatícios
pertinentes quando da nomeação
do referido causídico
, fixando-os

na sentença condenatória

em
somente

duas
URH
,
corresponden
tes a
R$ 1.940,24 (mil e novecentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos), de acordo com a certidão acostada ao ID 83744004
-
p. 300
.

Não resta, pois, a menor dúvida que a verba honorária deve ser aumentada
por este órgão
revisor
,
eis
que
da
leitura
destes
, pode
-
se constatar que
o advogado acima nominado
ofertou
resposta à acusação,
postulou a liberdade provisória
do apelante por mais de uma vez
,

apresentou
memoriais finais pugnando pela absolvição e,
ainda
, interpôs
o presente
apelo, exercendo, pois, satisfatoriamente sua defesa técnica.

E
mbora não seja vinculativa, a
tabela de honorários elaborada pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso
–
que foi instituída por meio da Resolução n. 96, de 27 de julho de 2007
–
prevê, para atuação na advocacia criminal, em um processo ordinário, como é o caso em apreciação, o mínimo de 10
URHs
(unidade referencial de honorários) ao advogado nomeado.

Por conseguinte
, com suporte no art.
87
, d
o
C
ódigo de
N
ormas da Corregedoria
-G
eral da Justiça
, com nova redação aprovada pelo Provimento n.
39
/20
20
-CGJ/TJMT
–
atualizado com o Provimento n. 43/2020-CCJ
, no art. 22, § 1o da Lei n. 8.906/94, no princípio da razoabilidade e na tabela de honorários acima referida, atualizada em
setembro
de 20
20
, estabeleço em 10
URH
s
[
equivalendo, hoje, a R$
9.701,22
(
nove
mil,
setecentos
e
um
reais e
vinte
e dois
centavos)]
o valor dos
honorários
devidos
ao
advogado

Moacir
Velozo
Júnior
.

Por
derradeiro
, no que tange ao prequestionamento
deduzido pelo apelante
para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores,
deixo consignado
que todos os argumentos
deduzidos
nest
e

recurso
foram apreciados
por este relator
.

Posto isso,
em sintonia parcial
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento

ao recurso interposto por
Paulo Eduardo de Lima
,
para
o fim de arbitrar o
s honorários
para
o advogado
Moacir
Velozo
Júnior, inscrito na OAB/MT 17.762-B,
no importe de 10 URH, equivalendo, hoje, a R$
9.701,22 (nove mil, setecentos e
um reais e vinte e dois centavos
)
,
determinando a expedição em seu favor da
respectiva
certidão de crédito para recebimento da aludida
verba
junto ao Estado de Mato Grosso
.

Intime-se o
defensor dativ
o

nomeado no ID
83744004 - p. 97
, nos termos do que dispõe o art. 370, § 4o, do Código de Processo Penal, acerca deste voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021